Tribunal: STF
Processo: ARE 1347834
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão mediante o qual se concluiu que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, de modo que o empregado, por ocasião da sua dispensa imotivada, tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA CASAN. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO. CUMULAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DESPROVIMENTO. Diante da ausência de violação dos dispositivos invocados, e da consonância do v. julgado regional com a Orientação Jurisprudencial nº 361 da SBDI-1 do c. TST, não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. REINTEGRAÇÃO. NORMA COLETIVA. INTEGRAÇÃO AO PCS POR DECISÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. Diante da ausência de violação do dispositivo invocado, não há como admitir o recurso de revista. Agravo de instrumento desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 38).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 37, XVI e XVII, e § 10, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, no sentido de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho e, por conseguinte, o empregado que, após a aposentadoria, permanece prestando serviços ao empregador tem direito à multa de 40% do FGTS, nos casos de dispensa imotivada, sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. Nessa linha, aponto julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício.



    2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação.



    3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 931.326-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE TRABALHO. PAGAMENTO DA MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.299.638-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Com a mesma orientação, refiro as seguintes decisões: ARE 1.289.359/SE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.291.424/MG, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.171.339/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; e ARE 1.078.093/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Por fim, não prospera a alegada impossibilidade de cumulação de vencimentos com proventos de aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social antes da entrada em vigor da EC 103/2019, conforme se verifica no seguinte precedente:



    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 



    II – A contrario sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada pela Constituição Federal. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 9.762-AgR/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator